Tribunal: STF
Processo: RHC 63304
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-13
Data de publicação: 1985-09-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suspensão condicional da pena. Se o  acórdão
 impugnado, segundo as provas dos autos, em face da  personalidade  do
paciente, considerou não satisfeitos os requisitos para  a  concessão
do "sursis", descabe, no âmbito do  "habeas  corpus",  o  reexame  da
matéria. "Habeas Corpus" denegado.
          Recurso de "habeas corpus" improvido.